Tribunal: STF
Processo: ARE 1345189
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INVIABILIDADE DE REINSERÇÃO DO SEGURADO NO MERCADO PROFISSIONAL. FATORES SÓCIO-ECONÔMICOS E CULTURAIS. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA. TERMO A QUO DA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. DATA DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO BENEFÍCIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, EM SEDE RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.960/09. SENTENÇA REFORMADA. 1. Examinando o que dos autos consta, verifica-se que a sentença merece reparos no que tange à concessão do auxílio-acidente, uma vez que restou demonstrado que a parte autora está, em verdade, total e permanente incapacitada para o trabalho, fazendo jus, dessarte, ao benefício de aposentadoria por invalidez. 2. O princípio da dignidade da pessoa humana e a solução in dubio pro misero devem prevalecer, razão pela qual há de se conferir ao demandante uma vida digna. Submetê-lo ao retorno compulsório de sua atividade laborativa é causar o risco de se cometer violência injustificável, face à acentuada dificuldade de sua reinserção no estado atual em que se encontra. 3. Reconhecido o direito à percepção da aposentadoria por invalidez, o e. Superior Tribunal de Justiça tem continuamente decidido que o termo inicial do pagamento do benefício previdenciário é o dia imediatamente posterior ao da cessação da benesse anteriormente percebida, e não a data do ajuizamento da demanda, consoante fixado pelo Juízo de origem. 4. Considerando o caráter alimentar da benesse acidentária, ora deferida ao autor, necessária à sua existência digna, revela-se imperiosa a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, a saber a demonstração do direito vindicado e o perigo do dano. 5. À vista do provimento do recurso de apelação interposto pela parte autora, a demanda passa a ser julgada totalmente procedente, de sorte que se revela premente a redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da efetiva condenação. 6. Em sede de remessa necessária, que se perfaz impositiva, por se tratar de sentença ilíquida, a teor do enunciado n.º 490 da Súmula do e. STJ, cumpre fixar que, a título de correção monetária e juros de mora, os valores em atraso devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data em que devida a respectiva parcela, e acrescidos de juros de mora no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a contar da citação, até o advento da Lei n.º 11.960/09, quando, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (fls. 1-2, e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97, o § 12º do art. 100, o caput e a al. l do art. 102, o § 5º do art. 195 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que “o acórdão recorrido, ao ordenar a aplicação do INPC, partiu de uma premissa falsa para declarar a inconstitucionalidade da Lei 11.960/2009 sem fazer qualquer verdadeiro exame de compatibilidade com a Constituição e sem levar o caso ao seu Plenário” (fl. 7, e-doc. 8).



    Afirma que “o Plenário da Suprema Corte decidiu que o art. 1º-F da lei n. 9.494/97, na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à fazenda Pública até a expedição do requisitório ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor” (fl. 10, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).



    O agravante sustenta que “o acórdão recorrido enfrenta matéria constitucional, de modo claro e preciso, tendo o INSS, inclusive, interposto recurso de embargos de declaração às fls. 184/189, para fins de suprir o requisito do prequestionamento” (fl. 2, e-doc. 23). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    6. Ao concluir, quanto à correção monetária, que “os valores em atraso devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data em que devida a respectiva parcela, e acrescidos de juros de mora no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a contar da citação, até o advento da Lei nº. 11.960/09” (fl. 12, e-doc. 8), o julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Quanto ao período posterior ao advento da Lei n. 11.960/2009, o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, ao assentar “a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (fl. 12, e-doc. 8).



    Verifica-se, contudo, que a adequação, nesse ponto, ao Tema 810 da repercussão geral configuraria reformatio in pejus em relação à autarquia previdenciária, vedado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas nos RE n. 1.302.277, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, DJe 13.1.2021; RE n. 1.308.729, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 30.4.2021; e RE n. 1.280.572, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 29.1.2021.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora